Tribunal: TJDFT
Processo: 0732138-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDENIZAÇÃO PELA APROPRIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA.
1. O julgamento antecipado do feito somente é possível quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
2. O juiz deverá nos demais casos, em decisão de saneamento e de organização do processo: (i) resolver as questões processuais pendentes, se houver; (ii) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; (iii) definir a distribuição do ônus da prova; (iv) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e (v) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.
3. Apelação da ré provida. Apelação do autor prejudicada.